Tribunal: TJDFT
Processo: 0022531-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE HABITACIONAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO. ARRAS NA FORMA SIMPLES. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL ESPECÍFICA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
II – Uma vez firmado o contrato e iniciada sua execução, o valor pago a título de sinal incorpora-se ao saldo devedor do imóvel, fazendo parte do preço do bem, portanto não há mais se falar em garantia do contrato, devendo o sinal ser devolvido na forma simples.
III – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da cláusula penal compensatória contratualmente ajustada.
IV – Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, Resp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
V – Homologado o pedido de desistência do recurso formulado pelos autores. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.